Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723891-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO ANTUNES DA SILVA, YARA LANY DIOGENES ROSAL EMBARGADO: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Opostos Embargos de Declaração no ID 31091006 pelos réus, não foi oportunizado ao embargado, a apresentação de contrarrazões. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, intime-se a parte ora embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 18:31:19. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador